Tribunal: TJPA
Processo: 0805969-35.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805969-35.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 12 VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM/PA

SUSCITADO: 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0805969-35.2019.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR):
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação Monitória, no qual litiga o Banpará, Sociedade de Economia Mista do Estado do Pará.

2. A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acórdão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais.

3. O artigo 6º, §1º, da Resolução nº 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, tornou obsoleta o precedente do Tribunal Pleno, ao determinar expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos,
sem qualquer ressalva quanto à data de distribuiçã
o, além de deixar claro que é competência das Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista do Estado do Pará ou do Município de Belém.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvidas em forma de conflito,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conheço do Conflito Negativo de Competência e DECLARO competente a 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação Monitória n.º 0003619-75.2009.814.0301
,
nos termos do voto da relatora.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0805969-35.2019.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR):
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 12ª Vara

Cível e Empresarial e a 2ª Vara de Fazenda Pública (cadastrada equivocadamente como 1ª Vara de Fazenda), ambas da comarca de Belém.

Na origem, trata-se de ação monitória movida por Banco do Estado do Pará S/A em desfavor de Franklin Rodrigues Marques de nº 0003619-75.2009.8.14.0301.

O processo foi distribuído em janeiro de 2009 para a 2ª Vara de Fazenda Pública. Em decisão de 03.06.2016, aquele Juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Belém.

Ao receber o processo, o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial recusou a competência, argumentando que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal decidiu em 30.09.2010, por meio do Acórdão 91.324, que os processos em que houvesse interesse de empresa pública e sociedade de economia mista distribuídos até aquela data, permaneceriam na competência das Varas de Fazenda Pública.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído inicialmente a

relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, o qual em despacho (ID nº 2161725) determinou que o fosse oficiado o juízo suscitado para prestar as informações necessárias bem como, encaminhado após ao Ministério Público

para oferta de parecer.

Não houve apresentação de informações pelo juízo suscitado conforme certidão de ID nº 2664264.

O Ministério Público emitiu parecer opinando pela procedência do Conflito e declarando competente o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID nº 2862224).

Após redistribuição os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 12ª Vara

Cível e Empresarial e a 2ª Vara de Fazenda Pública (cadastrada equivocadamente como 1ª Vara de Fazenda), ambas da comarca de Belém.

Na origem, trata-se de ação monitória movida por Banco do Estado do Pará S/A em desfavor de Franklin Rodrigues Marques de nº 0003619-75.2009.8.14.0301.

O processo foi distribuído em janeiro de 2009 para a 2ª Vara de Fazenda Pública. Em decisão de 03.06.2016, aquele Juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Belém.

Ao receber o processo, o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial recusou a competência, argumentando que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal decidiu em 30.09.2010, por meio do Acórdão 91.324, que os processos em que houvesse interesse de empresa pública e sociedade de economia mista, distribuídos até aquela data permaneceriam na competência das Varas de Fazenda Pública.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído inicialmente a

relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, o qual em despacho (ID nº 2161725) determinou que o fosse oficiado o juízo suscitado para prestar as informações necessárias bem como, encaminhado após ao Ministério Público

para oferta de parecer.

Não houve apresentação de informações pelo juízo suscitado conforme certidão de ID nº 2664264.

O Ministério Público emitiu parecer opinando pela procedência do Conflito e declarando competente o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID nº 2862224).

Após redistribuição os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Conflito Negativo de Competência cinge-se a determinar se as ações que envolvam sociedade de economia mista ficam adstritas às Varas de Fazenda Pública de Belém ou devem ser apreciadas perante as Varas Cíveis e Empresariais da capital.

No presente caso, cuida-se de ação na qual uma das partes é o Banco do Estado do Pará, sociedade de economia mista deste Estado.

A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acordão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido Acordão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores, seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais.

Eis a ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVATIVO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173, CF/88. ART. 111, INCISO I, ALÍNEA B DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI Nº 5.008/1981). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EDIÇÃO DE SÚMULA. EFEITO EX NUNC. VOTAÇÃO UNÂNIME. I Fixou-se o entendimento sobre a inexistência de foro privativo para o julgamento e processamento dos feitos que envolvam as sociedades de economia mista. II Consoante o art. 173, § 1º, II da Carta Magna, é inconteste que o disposto no art. 111, inciso I, alínea b do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.008/1981) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. III Nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, como o julgamento da matéria analisada foi referendado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o Órgão Plenário, foi aprovado verbete sumular com a seguinte redação:
As sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo para tramitação e julgamento de seus feitos. IV Vale dizer que, seguindo o voto-vista exarado pela Desa. Raimunda Gomes Noronha, foi atribuído a referida súmula o efeito ex nunc.
Republicado por incorreção.

(2010.02644907-39, 91.324, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-03-29, Publicado em 2010-09-30)

Nota-se que, na ocasião, o Tribunal Pleno reconheceu a inexistência do foro privativo fazendário para as sociedades de economia mista, porém aplicou à decisão efeito
ex-nunc,
fazendo erigir o entendimento de que os processos distribuídos até aquela data ficariam nas Varas de Fazenda Pública.

Todavia, penso que o advento da Resolução n.º 14/2017 deste Tribunal, que redefiniu a competência das varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital, tornou obsoleta a norma exarada há quase 10 anos através de precedente do Tribunal Pleno.

Isto porque o artigo 6º, §1º, do referido normativo determinou expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos,
sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição
:

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º
Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput
.

É bom registrar que as resoluções deste Tribunal são deliberadas e aprovadas pelo Tribunal Pleno, órgão maior desta Corte de Justiça.

Portanto, a norma prevalente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará é a competência das Varas Cíveis para julgamento de todos os processos em que são partes as sociedades de economias mistas e as empresas públicas, independente da data de distribuição. Até porque, ao se manter o entendimento defendido pelo Eminente Magistrado da Juízo Suscitante, se estaria a dar guarida a uma estranha divisão onde a competência absoluta seria reconhecida de acordo com o tempo do processo.

Dessa forma, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), penso que há de prevalecer a norma trazida pela Resolução 14/2017 e não mais na superada regra firmada no Acordão do Tribunal Pleno n.º 91.324, de 30.09.2010.

Ante o exposto, havendo nova regulamentação sobre o tema, conheço do Conflito Negativo de Competência e DECLARO competente a 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação Monitória n.º 0003619-75.2009.814.0301, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de __________ de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021